Tribunal: TJBA
Processo: 0090502-55.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090502-55.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE RAYMUNDO ALCANTARA DE CARVALHO

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

II A/III L

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. IMÓVEL. LEILÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. BEM ARREMATADO. CONSTATAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I - O interesse de agir constitui pressuposto processual positivo que deve perdurar durante todo o curso processual, sendo sua ausência superveniente causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II - Evidenciado que a parte Autora pretendeu apenas a suspensão de leilão de imóvel e que, todavia, durante o curso processual, o bem foi arrematado, resta configurada a perda do objeto da demanda, sendo imperativa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0090502-55.2009.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
LUIZ CARLOS DE CARVALHO e como
Apelado
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA